Tribunal: TJSP
Processo: 1000354-96.2020.8.26.0037
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Fernando Figueiredo Bartoletti
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
Apelação – Embargos à execução fiscal – IPTU – Exercício de 2019 – Município de Araraquara – Sentença que reconheceu a ilegitimidade passiva "ad causam" e extinguiu execução fiscal apontando que a executada é mera detentora do imóvel, sem animus domini, a afastar a exigência do imposto municipal – Insurgência da Municipalidade – Cabimento em virtude da recente alteração da orientação desta 18a

Ementa:
Apelação – Embargos à execução fiscal – IPTU – Exercício de 2019 – Município de Araraquara – Sentença que reconheceu a ilegitimidade passiva "ad causam" e extinguiu execução fiscal apontando que a executada é mera detentora do imóvel, sem animus domini, a afastar a exigência do imposto municipal – Insurgência da Municipalidade – Cabimento em virtude da recente alteração da orientação desta 18a Câmara a respeito da controvérsia instaurada – Observância da tese jurídica firmada pelo E. STF no tema de repercussão geral no 1.140 – Estatuto da executada que prevê a distribuição de lucros aos seus acionistas, a permitir a cobrança do tributo municipal da Concessionária – Precedentes desta Câmara – Na hipótese, como a executada é pessoa jurídica de direito privado que detém a posse do imóvel público com o intuito de lucro, ela não goza da imunidade tributária prevista no art. 150, VI, "a", da CF, e se enquadra como contribuinte do IPTU, considerando o disposto no art. 34, do CTN – Sentença reformada – Recurso provido.